Tribunal: TJBA
Processo: 0330104-59.2015.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0330104-59.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR COM SUPORTE DE UTI. PACIENTE COM INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA GRAVE. RISCO DE MORTE. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. CUMPRIMENTO POR FORÇA DE LIMINAR. REJEIÇÃO. DEVER DO ESTADO (ART. 196, CF/1988). RELATÓRIO MÉDICO CONCLUSIVO. URGÊNCIA CONFIGURADA. SENTENÇA RATIFICADA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. I. CASO EM EXAME Remessa necessária de sentença que julgou procedente o pedido em ação de obrigação de fazer, confirmando a medida liminar que determinou ao Estado da Bahia a transferência imediata da autora para leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A autora, portadora de insuficiência respiratória grave, pleiteou a internação urgente diante do risco de vida e da inércia administrativa. O Estado contestou alegando perda do objeto pelo cumprimento da liminar e limitações orçamentárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento da medida liminar no curso do processo acarreta a perda superveniente do objeto; e (ii) saber se é dever do ente público o fornecimento de transferência para leito de UTI quando atestada a urgência por relatório médico. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de perda do objeto deve ser rejeitada, pois o cumprimento da obrigação decorreu de ordem judicial precária, subsistindo o interesse processual na obtenção de um provimento de mérito que consolide a situação jurídica. O direito à saúde é dever do Estado e direito fundamental de eficácia plena (art. 196 da CF/1988), não podendo ser mitigado por entraves burocráticos ou cláusulas de reserva do possível quando em jogo a preservação da vida. O relatório médico anexado aos autos possui presunção de veracidade e competência técnica, demonstrando a necessidade imperiosa do suporte de terapia intensiva, o que afasta a discricionariedade da Administração Pública. A intervenção do Judiciário é legítima para assegurar a assistência médica universal e gratuita quando demonstrada a omissão estatal em casos de urgência e emergência. É devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública quando esta representa a parte vencedora contra ente público, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1.002. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada. Sentença confirmada integralmente em sede de remessa necessária. Tese de julgamento: "1. O cumprimento de medida liminar que satisfaz o pedido de transferência hospitalar não acarreta a perda do objeto da ação, impondo-se a confirmação do mérito para estabilização do direito. 2. É dever constitucional do Estado o fornecimento de leito de UTI a paciente em estado grave, conforme prescrição médica, independentemente de limitações orçamentárias ou filas de regulação." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 496, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 490; TJ-BA, MS nº 8000971-96.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 14.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 0330104-59.2015.8.05.0001, em que figura como remetente o JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SALVADOR, e, como interessados, CRISTIANE PEREIRA DE JESUS SILVA e o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA em sede de reexame necessário, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora